Tribunal: STF
Processo: ARE 1327883
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-11
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL DIREITO TRIBUTÁRIO ICMS PENHORA - BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS PRETENSÃO RECURSAL À REVOGAÇÃO DA REFERIDA CONSTRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE PRETENSÃO RECURSAL À NOMEAÇÃO À PENHORA DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS IMPOSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, nulidade da segunda penhora “on line”, inocorrente, ante a insuficiência da primeira constrição. 2. No mérito, a nomeação à penhora de precatórios judiciais, em desrespeito à ordem legal de preferência, reclama a expressa concordância da parte credora. 3. Recusa da Fazenda Pública, expressamente manifestada. 4. A execução deve ser realizada e processada no interesse do credor, mediante a observância dos artigo 11, VIII, da Lei Federal nº 6.830/80 e das disposições do CPC/15. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça ( C. 5ª Câmara de Direito Público). 6. Não há comprovação, na hipótese dos autos, de que os valores penhorados, em conta corrente bancária, estão diretamente relacionados ao pagamento dos salários dos empregados da pessoa jurídica executada. 7. Nomeação à penhora de precatórios judiciais, rejeitada e a manutenção do bloqueio dos ativos financeiros da parte executada, em Primeiro Grau de Jurisdição. 8. Decisão recorrida, ratificada. 9. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso IV; 5º, incisos XII, XXII e XXIII; e 170 da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 1º, inciso IV; 5º, incisos XII, XXII e XXIII; e 170 da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Por outro lado, a realidade dos autos indica que a parte agravante não demonstrou a presença de eventual irregularidade ou nulidade, passíveis de reconhecimento e correção, a despeito da impossibilidade, em tese, da penhora dos valores destinados ao pagamento dos salários dos respectivos empregados da pessoa jurídica. E, a prova documental de fls. 25/61 é insuficiente para a comprovação da alegada impenhorabilidade.
    Outrossim, a parte agravante não se desincumbiu, a contento, do ônus de comprovação da alegada impenhorabilidade, conforme o disposto no § 3º do artigo 854 do CPC/15.
    De qualquer forma, não há vinculação obrigatória entre o ativo depositado em conta corrente bancária e a respectiva folha de pagamento. Por isso, a manutenção da r. decisão agravada, ao menos por ora, é a medida que se impõe.
    Finalmente, a mera alegação de que a penhora incidente sobre os ativos financeiros da pessoa jurídica executada teria sido determinada em desconformidade com os dispositivos legais aplicáveis à matéria é insuficiente, igualmente, para a revogação da referida constrição judicial.
    Portanto, a rejeição da nomeação à penhora de precatórios judiciais e a manutenção do bloqueio de ativos financeiros, era mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente